Tribunal: TJPA
Processo: 0013114-82.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013114-82.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS GRACAS GOMES SOUZA, BRADESCARD S/A

APELADO: BRADESCARD S/A, MARIA DAS GRACAS GOMES SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013114-82.2018.8.14.0107

APELANTE: BRADESCARD S/A

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

APELADO: MARIA DAS GRACAS GOMES SOUZA

Advogado do(a) APELADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - MA10288-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DO RÉU – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DA AUTORA - MÚTUO COMPROVADO SUFICIENTEMENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRADESCARD S/A
, objetivando a reforma da sentença de id.

10406994, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para declarar a inexistência da relação obrigacional, bem como, condenar a demandada, ora apelante, na restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais fixados em R$ 3.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Consta de peça inicial (Id. 10406976) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade, e foi surpreendida com um empréstimo ilegal, no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) sem o seu consentimento, através do contrato número 0123307689217, a ser pago em 72 parcelas de R$ 157,06 (cento e cinquenta e sete reais e seis centavos). Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sentença de Id. 10406994, o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda, sob o fundamento de que embora legitimo o crédito efetuado na conta do autor, o réu não se desincumbiu de provar a relação contratual, condenando o banco apelante, em danos morais de R$ 3.000,00 e a devolução em dobro dos valores pagos, além de custas e honorários de 10% sobre a condenação.

Irresignada, a parte ré apresentou recurso de apelação no id. 10406996, onde alega em apertada síntese que, não obstante a ausência de apresentação do instrumento contratual firmado entre as partes, se justifica o reconhecimento de regularidade do contrato questionado a partir do momento em que o Banco comprovou haver o referido crédito em conta corrente da operação de empréstimo e que a recorrida teria logrado proveito econômico dos valores disponibilizados em sua conta, ao não solicitar sua devolução, beneficiando-se financeiramente da operação.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar improcedente os pedidos contidos na inicial. E, subsidiariamente requer, a compensação do valor creditado na conta do apelado; a alteração da condenação de forma dobrada para forma simples e; a redução do valor fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso manejado (ID 10407002).

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o
BRADESCARD S/A
, a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, em danos morais fixados no valor de R$ 3.00,00 (três mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Isso porque, a despeito de tratar-se de pessoa analfabeta e o contrato de empréstimo firmado pelas partes ter sido assinado através de digital, há que se reconhecer a existência da contratação tácita do empréstimo consignado em pauta, haja vista que a quantia apontada na inicial, referente ao suposto empréstimo (R$ 5.100,00), é idêntica àquela depositada na conta corrente da autora justamente à época da contratação (id. 10406992).

Note-se que a parte autora relatou a existência irregular de descontos sobre seu benefício previdenciário referente ao contrato mencionado na exordial, com início em 07/2016, no valor de R$ 5.100,00 a ser quitado em 72 parcelas de R$ 157,06.

Por sua vez, a instituição financeira apresentou o comprovante de disponibilização do valor na conta corrente em benefício da autora, na qual consta, em 04/07/2016, um crédito de R$ 5.100,00, referente ao empréstimo questionado,
e suportou os descontos das parcelas de R$ 157,06 por cerca de 02 anos antes do ajuizamento da ação, circunstâncias que demonstram a anuência tácita em relação ao contrato questionado.

Assim, ainda que se considere que o contrato não tenha sido subscrito pela apelada, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à repetição do indébito e reparação por danos morais pretendida, eis que inconteste que o valor mutuado foi disponibilizado em sua conta bancária e que dele se beneficiou, já que não informou, no curso processual, ter procedido à devolução da mencionada importância à instituição financeira recorrida, limitando-se a afirmar que não recebeu o

Ademais, e de fundamental importância, é de se registrar que a autora sequer questionou a titularidade da conta na qual foi promovida a transferência bancária ou, no mínimo, demonstrou que a movimentação indicada pelo requerido não representa o que efetivamente ocorreu.

Simplesmente afirmar que não recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário, inclusive com o benefício do valor contratado.

Logo, tenho que incorreta a sentença ao julgar procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito, uma vez que o requerido logrou êxito em comprovar a contratação do empréstimo consignado (contratação tácita) e recebimento do respectivo valor correspondente e, portanto, a parte autora se sujeitou a obrigação do pagamento, não havendo se falar em declaração de inexistência da dívida.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo
BRADESCARD S/A
e Dou-Lhe Provimento a fim de, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA SE JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL,
invertendo os ônus sucumbenciais, com a exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

É O VOTO

Em razão deste julgamento, inverto o ônus da sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 17/11/2023